Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-82.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801661-82.2021.8.14.0097

APELANTE: FRANCISCO MARCIO DE LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de latrocínio; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, sendo incabível o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

4. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão de bens pertencentes à vítima, pelas imagens do local do crime, pelo laudo necroscópico que atestou a morte por asfixia por inalação de fumaça e pela certidão de óbito.

5. A autoria delitiva foi confirmada por diversos elementos probatórios, incluindo declarações extrajudiciais do réu, relatos de testemunhas presenciais e policiais, bem como pela apreensão de bens da vítima em posse do acusado.

6. O conjunto probatório evidencia que a morte da vítima ocorreu no contexto da subtração patrimonial, configurando o crime de latrocínio e afastando a possibilidade de desclassificação para furto qualificado.

7. A prisão preventiva do réu foi devidamente fundamentada na sentença, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. O crime de latrocínio se caracteriza quando a morte da vítima decorre de violência empregada no contexto da subtração patrimonial, não sendo cabível a desclassificação para furto qualificado. 2. A apreensão da
res furtiva
em posse do acusado, aliada a depoimentos e demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime. 3. O recurso de apelação não pode ser utilizado como sucedâneo de habeas corpus para pleitear o direito de recorrer em liberdade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, II; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; TJGO, ApCrim 0092297-32.2018.8.09.0143, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria Alves De Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 11.12.2020; TJDFT, ApCrim 0003250-90.2019.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 08.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Marcio de Lima da Silva apela de sentença que o condenou à pena reclusiva de 20 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II, do CP (ID 11709901).

Por entender que não existem provas suficientes para condenação, o apelante pugna pela absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio para o de furto qualificado, por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade ou ainda aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (ID 11709916).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11709918), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13767081).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, oportunidade em que o magistrado sentenciante ponderou a persistência da necessidade da custódia (ID 11709901 - Págs. 15/16).

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021), sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Neste espeque,
não conheço o pedido de revogação da prisão preventiva.

No mérito,
as demais teses não conduzem ao provimento do recurso.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de latrocínio contra vítima idosa com 85 anos de idade à época dos fatos, cingindo-se a insurgência recursal a alegação de insuficiência probatória e desclassificação para o crime de furto qualificado.

Não obstante, verifica-se que a materialidade delitiva restou provada pela pelo auto de apreensão da
res furtiva
, tratando-se 1 bicicleta da marca Poty de cor vermelha, 1 meia lua tipo pandeiro cor vermelha, 1 aparelho celular da marca Motorola cor dourado sem chip e 1 carteira porta-cédulas de cor preta pertencentes à vítima e encontrada em poder do réu (ID 11709744 - Pág. 16), imagens do local do crime (ID 11709861), bem como pelo certidão de óbito (ID 11709879 - Pág. 2), além de Laudo Necroscópico nº 2022.01.000732-TAN, o qual atestou que a vítima apresentou “pulmão com áreas de necrose e hemorragia; pericardite ativa. Nota: Necessária correlação clínica e necroscópica para definição básica e imediata do óbito. Contexto de dano pulmonar agudo pela fuligem / calor pode ser considerado”, resultando a sua morte por “asfixia por inalação de fumaça” (ID 11709893 - Págs. 4/6).

A
autoria delitiva
exsurge, em primeiro plano, das declarações extrajudiciais do apelante, oportunidade em que buscou clarificar o contexto do dia do delito em questão:

“QUE, o depoente afirma que na data do dia 23/10/2021, por volta 10h00min, foi até a residência do Sr° ILSON FREITAS CORDEIRO, pedir passar uns dias, até arrumar outro lugar para morar, já que estava em crise em seu casamento; QUE, ILSON FREITAS, aceitou e disse que precisava de uma companhia, porém o depoente teria que ajudá-lo; QUE, o depoente afirma que não dormiu no local na data do dia 23/10/2021, que retornou apenas no dia seguinte 24/10/2021, por volta das 08h00min, foi até a residência de ILSON FREITAS, onde chamou pelo mesmo, porém não teve retorno e viu que o local estava aberto e resolveu adentrar no local, onde viu que ILSON FREITAS CORDEIRO estava embaixo da cama com a respiração ofegante e com um pano encima de seu corpo; QUE, o depoente afirma que ficou sem reação quando viu o estado que ILSON e apenas jogou um saco plástico encima do corpo, e em seguida passou a usar drogas no local; QUE, por volta das 21h00min, a depoente afirma que pegou alguns objetos de ILSON para vender e comprar mais drogas e afirma que conseguiu vender alguns instrumentos musical e inclusive empenhorou o botijão de gás; QUE, após a venda dos objetos comprou mais drogas e retornou para a residência de ILSON, onde virou a noite usando drogas; QUE, na data de 25/10/2021, por volta das 04h00min, antes de sair da residência ateou fogo em uma bermuda jeans para não exalar o cheiro da droga e após isso o depoente saiu para rua para pedir comida e retornou para residência de ILSON as 08h00min, ao chegar no local foi informado por uma pessoa que havia pegado fogo no colchão da cama de ILSON, porém não sabiam o paradeiro dele, já que a casa estava vazia e que ele estava desaparecido o dia inteiro; QUE, o declarante entrou na residência e viu que o corpo de ILSON ainda estava lá; QUE, outras pessoas chegaram no local e passaram a indagar o depoente, perguntando se ele sabia o paradeiro de ILSON, já que estava na residência com ele; QUE, o depoente ficou com medo e não quis falar pelo fato de lhe acusarem da morte do mesmo, e saiu de bicicleta rumo a Nova Santa Bárbara para falar com sua companheira, porém não encontrou ela; QUE, o depoente retornou para o Centro de Santa Bárbara e no caminho foi avisado por uma pessoa que outras pessoas queriam lhe pegar, onde foi surpreendido com uma paulada na cabeça, o qual saiu correndo e outras pessoas saíram em sua direção. momento em que foi cercado por várias pessoas, os quais passaram a lhe agredir fisicamente, com pauladas, socos, chutes (ID 11709744 - Pág. 10
)

A narrativa
supra
foi complementada pelas testemunhas, que confirmaram o enredo da trama delitiva e de onde se pode afirmar que a morte da vítima teve motivação patrimonial, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Confira-se:

O PM Adhelon Vieira Ramos Coelho, declarou que:

“(...) o depoente atendeu a ocorrência; que houve troca de serviço por volta das 8h da manhã e logo em seguida tomaram conhecimento da situação; que a guarnição se dirigiu ao local e encontrou populares, membros da família, e pela janela do lado de fora já se era possível ver o corpo da vítima; que já tinham sido apagadas as chamas e o rosto estava desfigurado, o quarto estava todo queimado, revirado; que o réu FRANCISCO MÁRCIO foi visto saindo da casa, inclusive tinha uma foto dele saindo com a bicicleta; que os policiais foram informados de que o réu morava a duas ruas do local, portanto se dirigiram para lá, mas ele tinha se mudado para outro bairro com a esposa; que o réu era pedinte; que os policiais ficaram fazendo as rondas atrás do acusado; quando foi por volta de 12h30, a guarnição recebeu uma ligação de que o acusado tinha sido capturado por populares; que a guarnição se dirigiu ao local; chegando lá, o acusado tinha sido agredido, estava sangrando, razão pela qual se dirigiram à unidade; que foi encontrada a bicicleta com o réu, bem como uma mochila, que tinha um pandeiro, o celular do ancião e uma carteira que o depoente não se recorda se tinha documento do ancião; que os objetos foram reconhecidos pelos parentes, pelo sobrinho da vítima; que foi feita a condução do acusado, os primeiros socorros e depois foi conduzido à Delegacia; (...)” (ID 11709901 - Pág. 4).

O PM Agrimoaldo José e Silva Júnior, declarou que:

“(...) tomou conhecimento dos fatos por denúncia pelo celular, informando que uma pessoa havia morrido em um certo endereço; que se dirigiram ao local e, chegando lá, foram informados que a vítima já estava morta e que os seus bens foram subtraídos; que informaram quais bens tinham sido subtraídos e mostraram a foto do acusado, saindo da casa da vítima; que com a foto foram procurar o acusado pela cidade e não localizaram; quando foi à tarde a população ligou novamente e encontraram o acusado com os populares; que os objetos estavam com o acusado, a bicicleta e uma bolsa com todos os pertences do idoso; (...) que as pessoas disseram que os objetos eram do senhor; que pelo fato de a bicicleta ser diferente e bem equipada, todos conheciam a bicicleta, além do pandeiro, todas as coisas que eram do idoso; (...) que o acusado estava chamuscado, com resíduos de colchão queimado no corpo; (...) que o fogo pegou no colchão e na vítima; que havia muitas pessoas; (...) que a vítima era bem idosa; Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu que foi dito pela população que o réu estava desde sexta-feira na casa da vítima; Às perguntas do Juízo, respondeu que havia resíduos do colchão no corpo do réu; que o rosto do réu estava como se ele estivesse em uma carvoaria, estava com um pó preto no pescoço; que a prisão foi algumas horas após o fato (...)” [ID 11709901 - Págs. 5/6]

Testemunha Sandro Rafael:

“(...) que os objetos que o acusado ofereceu ao depoente, ele não apresentou, somente disse “se vocês souberem quem queira, eu posso ir lá na casa do rapaz que me forneceu o objeto e trazer para vocês”; que logo de início o acusado não demonstrou ter acontecido alguma coisa ou que ia acontecer alguma coisa, mas estava muito nervoso, aparentando estar com medo; (...) quando foi pela manhã, o irmão da Leiliane, cunhado do acusado, foi na casa do depoente de moto, buzinando, e deu a notícia; que o cunhado do acusado perguntou por Leiliane, o depoente respondeu que ela estava dormindo, e o cunhado disse para ela não sair da casa, porque FRANCISCO MÁRCIO estava foragido, pois houve uma morte de um senhor lá fora, lá próximo onde eles moravam de aluguel e estão dizendo que foi ele quem matou; (...) que o depoente não sabe se viram o acusado entrar ou sair da casa, mas soube que alguém bateu foto ou questionou o acusado pelo horário que ele estava entrando ou saindo; Às perguntas do Juízo, respondeu que o depoente já tinha visto várias vezes o acusado andando com essa bicicleta Poty e o depoente perguntou de quem era a bicicleta, já que o acusado não trabalhava; que isso foi antes do fato, provavelmente uma semana antes, o acusado estava andando na bicicleta, dizendo que onde ele estava morando, a pessoa tinha cedido para ele para fazer algumas viagens, comprar carvão, etc; que o acusado estava morando com a vítima; que a esposa do acusado, quando olhou a bicicleta, reconheceu e disse ao depoente que a bicicleta era do “Senhorzinho do Carimbó”; que diante disso, Leiliane perguntou se o acusado estava morando com esse senhor, e o acusado respondeu que sim, que o idoso tinha lhe cedido o espaço e que os dois se ajudavam; que depois do fato, Leiliane decidiu sair da casa do depoente, alugou uma casa próximo de onde houve a morte e está morando ali, na mesma rua dos fatos; que o nome da esposa do acusado é Leiliane Magalhães (...)”.

Ângela Maria Costa da Mata:

“(...) que quando a depoente chegou no local, já tinha sido apagado o fogo e o colchão estava do lado de fora que até então Antônio Carlos não viu o idoso; que chegando lá, disseram à depoente que havia um rapaz que tinha chegado no local, que estava com a chave da casa e que disse estar abrigado ali desde sábado; que a depoente foi falar com o rapaz e ele disse que o Sr. Ilson tinha lhe dado abrigo; que a depoente perguntou onde estava o Sr. Ilson; que o rapaz respondeu que não sabia, pois quando ele saiu, o idoso estava lá; que a depoente disse que o Sr. Ilson não sairia assim, a pé, e que não daria a chave da casa para ninguém, nem a bicicleta; que em todos esses anos o Sr. Ilson nunca deu a chave nem a bicicleta para ninguém, por isso algo estava errado; que o rapaz insistiu que tinha deixado o Sr. Ilson na casa; que o rapaz perguntou se estavam desconfiando dele; que a depoente disse que algo estava errado, pois Sr. Ilson não sai sozinho a pé, sempre sai com a bicicleta, ainda mais a chave; que a depoente e o tio continuaram indagando FRANCISCO; que a depoente disse ao tio que iria avisar o irmão da vítima, pois naquele momento não tinham achado o corpo, achavam que o idoso estava desaparecido; que falou com o irmão do idoso que tinha pegado fogo na casa, mas que ele não estava lá e ninguém sabia informar onde ele está; que a depoente falou do rapaz que estava lá com a chave da casa; que quando a depoente voltou, o seu tio tinha batido uma foto do FRANCISCO, tinham discutido, e o réu chegou a ameaçar seu tio; que o tio da depoente chamou um policial conhecido, seu Jairo, e que começaram a desconfiar que FRANCISCO tinha matado, escondido o corpo; que até então não tinham achado o corpo, por isso decidiram entrar na casa para procurar; que em seguida acharam o corpo embaixo, do lado da cama, coberto com um monte de lençol e plástico; que ninguém viu porque o corpo estava embolado com plástico; que não chegou a pegar fogo no corpo porque o tio da depoente apagou logo; que um outro rapaz, de nome Nonato, viu pela janela e levantou com uma ripa aquele embrulho, quando viram que era o corpo; que naquele momento FRANCISCO já tinha fugido; que a casa é cheia de coisa, devido à vítima ser músico de carimbó, tinham muitos instrumentos e estava tudo dentro do quarto; que algumas coisas sumiram; que o comentário foi que sumiram botijão, pandeiro, celular, bicicleta; que FRANCISCO fugiu na bicicleta; que a bicicleta era normal, mas era vermelha; (...) que quando os populares conseguiram pegar FRANCISCO, ele estava com os objetos da vítima, segundo informações, com a bicicleta também (ID 11709901 - Pág. 8)

Antônio Carlos Silva dos Santos:

“(...) que Sr. Ilson tinha mais de 80 anos; que Sr. Ilson era bastante popular, porque foi um dos fundadores do grupo de carimbó e com isso os integrantes, músicos, ficavam bastante na casa dele; que o depoente nunca antes tinha visto FRANCISCO MÁRCIO; que o depoente tem uma empresa de internet bem ao lado da casa do Sr. Ilson, que seu sobrinho montou e o depoente trabalha na área de fibra e dá apoio no local; que todo dia 7h30 o depoente vai para lá, vê o que tem que fazer no dia e sai para atender os clientes; que no dia, o depoente chegou 7h30 da manhã e quando foi umas 10 para as 8h, passou um policial conhecido na localidade, chamado Jairo, que mora bem na esquina; que Jairo disse “olha, está pegando fogo na casa do Sr. Ilson”; que olharam e viram um fumaceiro; que estava iniciando o fogo lá; que então correram para lá, o depoente, seu sobrinho e dois rapazes que trabalham na empresa; que o depoente e os demais ficaram chamando pelo Sr. Ilson mas ninguém atendeu e a porta estava fechada; diante disso, o depoente tomou a iniciativa de arrombar uma janela, até porque conhecia o idoso e pensou que ele pudesse ter saído e deixado algo no fogão; (...) que o sobrinho abriu a janela do quarto e pediu uns baldes, o fogo estava só em cima da cama; que o depoente foi enchendo os baldes e dando para o sobrinho; que naquele momento eles não tinham visto o corpo do Sr. Ilson, estavam somente com a intenção de apagar o fogo; que quando apagaram o fogo, o sobrinho do depoente pulou de volta, e então chegaram algumas pessoas perguntando, momento em que o depoente ligou para a sua sobrinha e disse “olha, aconteceu algo aqui na casa do Sr. Ilson”, pois o marido dela é sobrinho dele e, por isso, perguntou se ele, Augusto, estava lá; que a sobrinha disse que não, que ele estava trabalhando; que o depoente disse à sobrinha para avisar a família do Sr. Ilson que ele tinha arrombado a janela e por isso disse que ia ficar vigiando, porque de repente alguém poderia entrar e levar alguma coisa; que naquele momento, o depoente não sabia do crime e ficou ali de guarda; que avisou os rapazes do escritório de que ia ficar ali na frente; que uns 10 a 15 minutos depois, chegou o réu; que o réu entrou e foi lá para trás, com a bicicleta que tirou da casa; que o réu entrou na casa e o depoente foi atrás, porque não o conhecia; que o depoente perguntou o que o réu estava fazendo dentro da casa, tendo ele respondido “o tiozinho me deu abrigo aqui”; que o depoente perguntou como tinha dado abrigo se o depoente nunca o tinha visto antes, não o conhecia, e conhecia toda a família do idoso; que o réu respondeu “porque minha esposa me deixou, eu morava aqui perto, no kitnet da Vânia, então eu vim pedir abrigo para ele, estou desde sábado na casa; que o depoente perguntou onde, então, estava o Sr. Ilson; que o réu respondeu “ele saiu para visitar um amigo”; que o depoente disse que tinha algo errado nessa história; que o réu disse “o senhor está me acusando de ter tocado fogo aqui”; que o depoente disse que não era isso, mas que tinha coisa errada, tinha, porque a casa estava pegando fogo e o réu chegou com a chave da casa; que o réu se chateou; que o depoente tirou uma foto do réu; que o réu disse “tu não é nem polícia para tirar foto minha, eu vou atrás de uma pessoa e vou trazer aqui, para provar que eu não tenho nada a ver com isso”; (...) que chegando lá, a vítima estava enrolada; que o réu fez o serviço de matar o velho, enrolou o corpo e o jogou; como havia muitas coisas no local, não tinham percebido que o idoso estava lá, mas Nonato avisou “olha, o corpo está aqui”; que inicialmente quando tiraram o colchão e jogaram para fora não tinha nada em cima da cama; que o fogo começou no colchão, que estava queimando o espelho da cama; que segundo a perícia não havia nada queimado no corpo do idoso; que Jairo chamou a polícia e chegou a viatura; que o sobrinho do depoente o chamou para ir atrás do réu, por ele ter fugido; que o depoente e o sobrinho foram de carro até a barreira do Detran, ali próximo do Japonês, e não viram o réu, por isso voltaram; que quando chegaram de volta no escritório, já tinha uma multidão; (...) que o único contato que o depoente teve com o réu foi quando ele chegou na casa na bicicleta da vítima e com um celular que possivelmente era da vítima, mas não pode dar certeza; (...) ; Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu que não chegou a ver o réu morando na casa da vítima; que o réu disse que o senhorzinho tinha lhe dado abrigo no sábado; (...) Às perguntas do Juízo, respondeu que no momento em que o réu entrou na casa ele estava com uma mochila e um celular (...)” (ID 11709901 - Págs. 9/10).

A testemunha do Juízo Maria Sueli do Nascimento Miranda informou que:

“(...) a depoente, nesses 20 anos, nunca viu o Sr. Ilson dar a chave da sua casa para ninguém; que nesse dia que viu o FRANCISCO entrar e sair da casa, não viu o Sr. Ilson; que no domingo a depoente não se incomodou, mas na segunda-feira a depoente viu várias pessoas correndo para a casa do Sr. Ilson, então correu também para saber o que tinha acontecido, foi quando um rapaz disse que estava pegando fogo na casa do Sr. Ilson; que a casa estava trancada, então arrombaram a janela, para entrarem e apagar o fogo; que encheram o balde para apagar, mas a depoente voltou para a casa; que depois a depoente viu quando um rapaz tirou o colchão que estava pegando fogo; que todas as vezes em que a depoente viu FRANCISCO entrar e sair da casa, no domingo, ele estava com uma mochila nas costas; (...) que antes de verem o corpo do Sr. Ilson, viu FRANCISCO MÁRCIO indo lá; que o senhor, pai da Luiza, falou com o réu e ele disse que tinha se separado da mulher e que o idoso tinha lhe dado agasalho, lhe dado a chave para ele morar ali; (...) que FRANCISCO estava com a bicicleta do Sr. Ilson e disse que ele tinha lhe emprestado; que a depoente não viu o momento em que FRANCISCO fugiu, porque foi embora para a sua casa; (...) que FRANCISCO MÁRCIO aparentava estar lúcido, nada indicava estar sob efeito de drogas; que a depoente ouviu dizer que houve subtração de objetos (...)” (ID . 11709901 - Pág. 10).

Com efeito, a dinâmica delitiva restou elucidada com a análise conjunta dos elementos de informação aliados às provas judiciais, conduzindo para a certeza quanto ao
animus furandi
presente na conduta do recorrente.

Nesse contexto, não resta dúvidas que a
res furtiva
foi encontrada com o acusado. Além disso, réu foi encontrado pelos militares sujo da fuligem do colchão queimado, ficando evidenciado que esteve dentro da residência no momento do incêndio.

Destarte, no contexto fático do caso concreto, a subtração e a morte apresentaram nítida correlação, de modo a evidenciar conexão lógica ou consequencial, sendo certo que o objetivo primário do réu era a prática do crime patrimonial, de modo que a morte foi uma decorrência dolosa da violência empregada no contexto desse fim. Tal circunstância é suficiente o bastante para ensejar a configuração do delito de latrocínio, o que inviabiliza a desclassificação da imputação para o crime de furto qualificado.

Sob esse ângulo, “comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar em absolvição, nem tampouco em desclassificação para o crime de furto (artigo 155 do CP), posto que configurados os elementos subjetivos próprios do delito capitulado no artigo 157, § 3º, do Código Penal” (TJGO,
Apcrim 0092297-32.2018.8.09.0143
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria Alves De Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 11/12/2020).

A esse respeito, “nos termos do art. 239 do CPP, considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.” sendo certo que “na hipótese, embora inexista testemunha ocular dos fatos, há testemunhos prestados em juízo que representam indícios fortes, no sentido de prova indireta, que se relacionam e apontam, com segurança, para a autoria delitiva do acusado.” de modo que “não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório direciona para a certeza acerca da materialidade e autoria delitiva do acusado” (TJDFT,
ApCrim 0003250-90.2019.8.07.0006
,
Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 08/10/2020).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025